Tribunal: STF
Processo: Rcl 75923
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO DA 
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N. 432/1985, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N. 1.179/2012, A SERVIDOR CELETISTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em 5.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo no Processo n. 1064547-33.2024.8.26.0053, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL CELETISTA. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/1985. ALTERAÇÃO PELA LCE Nº 1.179/2012. INAPLICABILIDADE DO 
SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. VALORES FIXOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por servidor público celetista vinculado à Administração do Estado de São Paulo, objetivando o recálculo do adicional de insalubridade com base na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 1.179/2012, que instituiu valores fixos para o adicional, sem qualquer vinculação ao salário-mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade deve ser recalculado conforme os critérios estabelecidos pela LCE nº 432/1985, com redação dada pela 
LCE nº 1.179/2012, que prevê valores fixos, sem vinculação ao 
salário-mínimo; (ii) verificar a aplicação da prescrição quinquenal ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A LCE nº 432/1985, alterada pela LCE nº 1.179/2012, estabeleceu valores fixos para o pagamento do adicional de insalubridade, desvinculando-o do salário-mínimo, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda a utilização do salário-mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público. 4. A legislação estadual aplicável não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, sendo devida a aplicação dos mesmos critérios de cálculo do adicional de insalubridade a todos os funcionários vinculados à Administração Pública Estadual. 
IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso provido. Tese de julgamento: ‘1. O adicional de insalubridade de servidores públicos estaduais, sejam eles celetistas ou estatutários, deve ser calculado conforme os valores fixos estabelecidos pela LCE nº 432/1985, com redação dada pela LCE nº 1.179/2012, sem vinculação ao salário-mínimo.’ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; LCE nº 432/1985; LCE nº 1.179/2012; Lei 9.099/95, art. 55, caput; CPC, 
art. 1º-F da Lei 9.494/97. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 1062809-49.2020.8.26.0053, Rel. Osvaldo Magalhães, 
4ª Câmara de Direito Público, j. 24/11/2023; Colégio Recursal, 
RI nº 1003815-91.2023.8.26.0483, Rel. Ricardo Hoffmann, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 15/03/2024” (fls. 67-68, doc. 22).



    2. O reclamante alega que a Turma Recursal “ignorou o fato de que a legislação de regência exclui, há décadas, os servidores celetistas de sua abrangência, bem como que a desvinculação do adicional de insalubridade em relação ao salário mínimo somente se aplicaria para os servidores contemplados pela normativa, quais sejam, os servidores estatutários (vide artigo 8º, da legislação de regência), motivo pelo qual estaria o Poder Judiciário, na realidade, alterando a forma de cálculo do sobredito benefício para servidores celetistas e, ao fim e ao cabo, equiparando servidores estatutários e celetistas mesmo diante de expressa vedação legal” (fl. 4, doc. 1). 



    Salienta que a Turma Recursal, “alterando a forma de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores celetistas sem lei específica neste sentido, já que a LCE 432/85 exclui, expressamente, os respectivos agentes de seu alcance, e se valendo, mesmo sem expressa menção, do princípio da isonomia 
(art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, em manifesta violação à Súmula Vinculante nº 37 [deste Supremo Tribunal]” (fl. 5, doc. 1). 



    Sustenta que “esta Suprema Corte já se debruçara sobre caso idêntico ao ora debatido, reconhecendo, pois, que a 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ao solenemente ignorar o comando do art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº 432/85 e determinar, ainda, o recálculo do adicional de insalubridade recebido por servidora celetista da parte reclamante com base em uma suposta isonomia, estaria indo de encontro à Súmula Vinculante n 37. Neste sentido, sobretudo, fora a decisão proferida no âmbito da RCL 72.555, de Relatoria do Ministro Kássio Nunes Marques, em outubro de 2024. (...) Na mesma linha, ademais, fora a decisão proferida por esta C. Corte no âmbito da Reclamação nº 73.354, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim como diversas outras decisões proferidas pela Suprema Corte sobre o mesmo tema em 2024” (fls. 7-9, doc. 1).



    Observa que “a plausibilidade do direito invocado está amplamente lastreada na fundamentação do pedido, considerando a violação flagrante da Súmula Vinculante nº 37, desta Corte, como bem demonstrado pelos precedentes acima invocados, sobretudo as Rcl 72.555, 73.181, 73.328,73.364, 73.354 e 73.356, de São Paulo, que se debruçaram, especificamente, sobre a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 432/85 para servidores celetistas do Estado de São Paulo” (fl. 14, doc. 1).



    Requer “a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1064547-33.2024.8.26.0053), com a expedição de comunicação ao C. 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo” (fl. 14, doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1064547-33.2024.8.26.0053, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C. 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37” 
(fl. 15, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao assentar que a Lei Complementar Estadual n. 432/1985, com as alterações da Lei Complementar Estadual n. 1.179/2012, deveria ser aplicada a servidor estatutário e a celetista para o cálculo do adicional de insalubridade, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    6. Na espécie vertente, a autoridade reclamada decidiu recalcular o adicional de insalubridade do servidor celetista, equiparando-o com o servidor estatutário, pelo princípio da isonomia, em contrariedade ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 37. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 
n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022).



    “Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1037928- 08.2020.8.26.0053, mediante o qual se teria afrontado a eficácia das Súmula Vinculante nº 37. O reclamante afirma que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso interposto, ratificando ‘a sentença de parcial procedência da pretensão inicial, determinando, pois, o recálculo de seu adicional de insalubridade, sustentando, neste aspecto em particular, que a LC 432/85 não excluiria os servidores celetistas de seu alcance.’ (e-doc. 1, p. 3). (...) Compulsados os autos, tem-se que Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento em sua jurisprudência, defere à parte beneficiária, admitidas sob o regime celetista da área de saúde, reconhecimento do direito ao recálculo dos quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, especialmente a gratificação executiva GDAMSPE, adicional de insalubridade e o GEAH, além do pagamento das parcelas em atraso, fundamentando esses direito em legislação estadual dirigida a servidores estatutários. (...) Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. (...) Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1037928-08.2020.8.26.0053, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37” (Rcl n. 73.181, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 29.10.2024).



    Em processo rigorosamente análogo ao presente, no julgamento da Reclamação n. 72.555, o Ministro Nunes Marques decidiu:



    “1. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu alega ter a Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1005743-91.2024.8.26.0079, o enunciado vinculante 
n. 37 da Súmula. Afirma ter o juiz de primeiro grau determinado, em sentença mantida pelo órgão reclamado, a pagar o adicional de insalubridade da parte ora beneficiária com base na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais. Aponta inobservância do art. 8º, da LC nº 432/85, que exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. Sustenta que a determinação configura aumento remuneratório com base no princípio da isonomia, o que é vedado pelo enunciado sumular alegadamente violado. (...) É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria. (...) Contudo, como aponta o reclamante, a turma recursal parece ter ignorado o art. 8º da LC n. 432/85, que expressamente exclui do âmbito de incidência daquele diploma legal os trabalhadores vinculados ao regime celetista. Transcrevo o preceito: Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade. (...) Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregada pública vantagem remuneratória não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, na suposta necessidade de tratamento isonômico entre servidores celetistas e estatutários. Essa medida, entretanto, esbarra na vedação contida no verbete vinculante em exame. 3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 37 da Súmula desta Corte” (Rcl n. 72.555, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 29.10.2024).



    Na mesma linha, decidiu o ministro Luiz Fux:



    “Trata-se de reclamação ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu contra decisão do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Botucatu, nos autos do Processo nº 1009831-75.2024.8.26.0079, sob a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 37. Em síntese, narra o reclamante ter sido demandado na origem por servidora celetista com vistas à obtenção de benefício previsto em lei para servidores estatutários. Relata ter sido a ação julgada procedente, ante o reconhecimento da necessidade de tratamento isonômico entre ambas as classes de servidores. (...) Entendo que a razão assiste à parte reclamante no presente caso concreto. Isso porque o decisum impugnado procedeu ao aumento dos vencimentos de servidor celetista, mediante a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, utilizando-se de dispositivo aplicável aos servidores municipais estatutários, ao fundamento de que a lei orgânica municipal trataria todos os servidores municipais indistintamente. Ao fazê-lo, atuou o órgão jurisdicional como se legislador fosse, em clara ofensa ao princípio da Separação de Poderes e ao verbete sumular invocado como paradigma. (...) Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão prolatada, nos autos do Processo nº 1009831-75.2024.8.26.0079, em curso perante o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Botucatu, determinando que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 73.897, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.1.2025).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora